Tribunal: TJES
Processo: 5001678-97.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001678-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO N
º
5001678-97.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO
PACIENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A
Advogado do(a) PACIENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

RELATÓRIO

A presente ordem de
habeas corpus,
com pedido liminar
, foi impetrada em favor do paciente
PAULO ROBERTO DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática do crime elencado no artigo art.157, §2º, II do Código Penal, ante suposto constrangimento ilegal causado pelo
D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, argumentando acerca da delonga injustificada no trâmite processual, pois trata-se de réu preso, ao passo que a audiência de instrução e julgamento já fora adiada por duas vezes, sem haver previsão para sua continuidade.

Requer, assim, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. 2251921.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme mov. 2347624.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra da Dra. Edwiges Dias, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2403147.

É o relatório.

Vitória, 03 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Após a manifestação do E. Relator, de igual forma, DENEGO A ORDEM.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001678-97.2022.8.08.0000

PACTE: PAULO ROBERTO DA SILVA

IMPTE: DR. RODOLFO MILANEZZI SANTORIO OAB Nº 35.627/ES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

VOTO

Conforme relatado, a presente ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar
, foi impetrada em favor do paciente
PAULO ROBERTO DA SILVA
, preso preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 121, §2º, I, IV e V, do Código Penal. Aponta como Autoridade Coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
.

Alega o impetrante, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, argumentando acerca da delonga injustificada no trâmite processual, pois trata-se de réu preso, ao passo que a audiência de instrução e julgamento já fora adiada por duas vezes, sem haver previsão para sua continuidade.

Requer, assim, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente.

Decisão que analisou e indeferiu a liminar, no mov. 2251921.

Oficiada a autoridade coatora que prestou informações nos autos, conforme mov. 2347624.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça na lavra da Dra. Edwiges Dias, opinando pela denegação da ordem, no mov. 2403147.

Pois bem.

Inicialmente, em sede de informações, a apontada autoridade coatora informou em 21 de março de 2022 que (mov. 2347624):

Trata-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público em face de PAULO ROBERTO DA SILVA e CRISTIANO PEREIRA DE OLIVEIRA, ambos devidamente qualificados nos autos, pela prática, em tese, do crime previsto no art.157, §2º, II do CP. Os acusados foram presos em flagrante em 04 de fevereiro de 2020 e a prisão foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, em 05 de fevereiro de 2020. Nas decisões proferidas em 05/03/2020, 11/05/2020, 20/08/2020, 10/11/2020, e em 20/01/2021 foram mantidas as prisões dos acusados. Designadas audiências para 02/03/2021, 10/06/2021, 07/10/2021 foram redesignadas. Em 02/02/2022 fora realizada a primeira audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas 03 testemunhas. A prisão dos acusados foi revisada em 04 de março de 2022, ocasião em que foram mantidas. Atualmente os autos aguardam devolução de carta precatória expedida para oitiva de testemunhas.

Depreende-se dos autos, que o paciente é acusado por supostamente participar, junto ao corréu, do crime de roubo de um veículo Kia Sportage, no qual policiais foram acionados pela Sra. Priscila, vítima do assalto, que informou que o veículo possuía localizador, sendo possível o acompanhamento. Em diligências, foi avistado o carro da vítima e também outro veículo (Fiat Palio) que, aparentemente, estava participando do crime. Iniciado acompanhamento, o condutor do veículo Palio parou e o indivíduo que estava no carona empreendeu fuga a pé, sendo alcançado e identificado. Foram identificados os autuados. As vítimas narraram que o autuado CRISTIANO foi quem as abordou e, segundo eles, estava armado. O autuado PAULO foi identificado como quem estava agindo conjuntamente com seu comparsa CRISTIANO e que foram vistos juntos após o roubo.

A douta defesa assevera a
delonga injustificada no trâmite processual, que perdura há 02 (dois) anos, principalmente em razão da audiência de instrução e julgamento ter sido adiada por duas vezes, sem haver previsão para sua continuidade
.

Como se sabe o exame de fortuito excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz, evitando o retardo abusivo e injustificado da prestação jurisdicional.

Não se pode olvidar que, consoante firme orientação dos Colendos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deve ser feita considerando-se os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, as particularidades do feito concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz.

Nesse sentido, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta necessariamente o pronto relaxamento da segregação cautelar dos acusados.

Esse é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

(AgRg no HC 589664 / RJ, AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS, 2020/0144722-0, Ministro FELIX FISCHER, T5 - QUINTA TURMA, 25/08/2020, DJe 14/09/2020, grifos nossos).

Ou seja, o excesso de prazo passível de ser combatido seria aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legais estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não vislumbro na hipótese.

No caso em tela
, com relação ao processamento dos autos, não se verifica desídia do Juízo natural da causa na condução do processo a ensejar a intervenção neste momento processual.

Consoante às informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, no mov. 2347624, no qual a magistrada explicitou, detalhadamente, o desenrolar do feito, compreendo que o andamento processual, até então, encontra-se dentro do prazo razoável e proporcional à complexidade da causa, sendo que atualmente os autos aguardam devolução de carta precatória expedida para oitiva de testemunhas.

Em que pese a situação contestada nestes autos não seja a ideal, tratando-se de réu preso, observa-se que o processo segue seu curso natural e não apresenta qualquer retardo injustificável, considerando especialmente a complexidade do feito, que exige a localização dos acusados e de testemunhas, por vezes sendo necessário a expedição da Carta Precatória, para intimação das partes, bem como vista ao MPES para manifestação dos pedidos defensivos, não há qualquer retardo injustificável. A magistrada
a quo
mostra-se esforçada em destrinchar e solucionar o feito, que no momento apenas aguarda o cumprimento das diligências para designação de audiência e análise do pedido.

Além do mais, percebo que durante todo o trâmite dos autos originários,
o douto Juízo de primeiro grau tem analisado pleitos revogatórios formulados pela defesa em favor dos acusados, bem como examinado a necessidade da revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias, atento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP.

Não se pode ignorar, ainda, que o contexto excepcional da pandemia mundial por COVID-19, enquadrada como “gravíssima questão de ordem pública”, nos termos do art. 185 do CPP, é motivo suficiente para contribuir na relativização de eventual extrapolação de prazo alegado, já que resultou na suspensão dos prazos processuais durante a Pandemia.

Nesse contexto, examinado sob o princípio da razoabilidade, a despeito não me dessensibilizar com a situação do paciente, dos esclarecimentos tecidos vislumbro que o trâmite parece ter seguido regular processamento, não sendo apontado evidente descuido estatal.

Portanto, conclui-se que, embora o paciente esteja preso provisoriamente desde 04 de fevereiro de 2020, o feito tem observado seu transcurso regular. Assim,
havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em exame, não constata-se ilegalidade alegada nos autos.

Aliás, este é o entendimento que tem prevalecido em casos semelhantes trazidos a este egrégio Tribunal de Justiça, se não vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR BASEADA EM OUTRO TÍTULO JUDICIAL. PLEITO PREJUDICADO. 2. COVID-19. SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ. 3. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verificando ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual, não resta caracterizado o excesso de prazo.
2. Em relação à pandemia do COVID-19, a Secretaria de Estado da Justiça, em conjunto com a Secretaria de Estado da Saúde, vem adotando um conjunto de ações para controlar e evitar a disseminação do vírus entre a população carcerária estadual. Além disso, vê-se que não há relato ou queixa de agravo de saúde atual em relação ao paciente, relacionado à infecção pelo novo coronavírus ou outras doenças. Deste modo, a pandemia do coronavírus não constitui, isoladamente, motivo que enseje a liberdade. Precedentes do STJ. 3. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ) em, À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210005425, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/03/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)
.

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

Esse também é o entendimento da Procuradoria de Justiça Criminal, nos termos da Dra. Edwiges Dias, conforme mov. 2403147:

“Examinando as peças que instruem o presente remédio constitucional verificase que a Ação Penal originária estava tramitando regularmente, quando sobreveio a pandemia de “Covid-19”.

Nessa toada, deve-se destacar que em razão da aludida pandemia houve a suspensão dos atos e prazos processuais, nos termos do Ato Normativo n.º 61/2.010 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ademais, há de ser ponderado que o surto pandêmico do “Covid-19, conforme é de amplo conhecimento público, afetou praticamente todas as atividades desenvolvidas no meio social, inclusive as de cunho jurídico.

No entanto, entendo que essa situação não tem o condão de autorizar, de forma automática, as revogações das prisões cautelares, haja vista que cada situação deverá ser examinada pormenorizadamente dentro das suas especificidades
.

Consoante se denota das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora a fase instrutória ainda não se encerrou em razão da necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas, fato este que não pode ser imputado ao Órgão Acusatório ou ao Estado-Juiz. Outrossim, convém ponderar que a oitiva de testemunhas é imprescindível para o angariamento de elementos probatórios que propiciarão a busca da verdade real, diretriz de suma importância no processo penal. Com espeque nos argumentos suso deduzidos, conclui-se que o paciente não está sendo submetido a nenhum constrangimento ilegal.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS. CONTEXTO DA PANDEMIA COVID. TRÂMITE REGULAR DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. ORDEM DENEGADA
.

1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo.

2. Não restou caracterizada a existência de mora na tramitação dos autos que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto esta tem seguido seu trâmite regular, considerando especialmente a complexidade do feito, que exige a localização dos acusados e de testemunhas, por vezes sendo necessário a expedição da Carta Precatória, para intimação das partes, bem como vista ao MPES para manifestação dos pedidos defensivos, de modo que não há qualquer retardo injustificável. A magistrada
a quo
mostra-se esforçada em destrinchar e solucionar o feito, que no momento apenas aguarda o cumprimento das diligências para designação de audiência e análise do pedido.

3. Aliás, não se pode ignorar o contexto excepcional da pandemia mundial por COVID-19, enquadrada como “gravíssima questão de ordem pública”, nos termos do art. 185 do CPP, sendo motivo suficiente para contribuir na relativização de eventual extrapolação de prazo alegado, já que resultou na suspensão dos prazos processuais durante a Pandemia.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.